Tribunal: STF
Processo: AI 74148
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPACHO DENEGATORIO, POR SE TRATAR DE
"SEGMENTO EXECUTÓRIO DA DESAPROPRIAÇÃO" COMPREENDIDO NO INCISO VI DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO. ENVOLVE A EXCLUSAO QUALQUER PROBLEMA
PROCESSUAL SURGIDO NESSE TEMPO PROCESSUAL SURGIDO NESSE TEMPO
PROCESSUAL, AINDA QUE DA NATUREZA DAQUELES QUE TAMBÉM SURGEM NA FASE
ANTERIOR DO PROCESSO, COMO, POR EXEMPLO, O PRAZO PARA EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.